Tribunal: TJES
Processo: 0000798-46.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000798-46.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: VANESSA DA SILVA LAPA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS DO PROCESSO N.

0000798-46.2023.8.08.0069.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE:
VANESSA DA SILVA LAPA.

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA (ART. 29, § 1º, III, LEI Nº 9.605/98). MANUTENÇÃO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. TIPO PENAL DE NATUREZA FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA EXCLUDENTE DE ERRO DE PROIBIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta por Vanessa da Silva Lapa em face da sentença que a condenou pela manutenção em cativeiro de 02 (dois) pássaros da fauna silvestre sem autorização, fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. A defesa sustenta a ausência de dolo e a ocorrência de erro de proibição inevitável, aduzindo o perfil humilde da ré e a ausência de ofensividade da conduta ao meio ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de suporte probatório para a condenação, a viabilidade da tese de erro de proibição e a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes contra a fauna de natureza formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo Boletim Unificado e pelo depoimento judicial do agente ambiental, que localizou as aves na residência da ré.

5. O crime tipificado no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98 é formal, sendo irrelevante a ausência de maus-tratos ou o pequeno número de aves para fins de tipicidade.

6. O erro de proibição não se sustenta diante da ampla difusão das leis ambientais, sendo exigível que o cidadão médio saiba da proibição de manter animais silvestres sem licença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Tese de julgamento: "A guarda de espécimes da fauna silvestre sem licença da autoridade competente configura infração ao art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98, não sendo o erro de proibição ou a insignificância aplicáveis pela mera alegação de desconhecimento ou pequeno número de animais".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/98, art. 29, §1º, III; Código Penal, arts. 21 e 44; Lei nº 9.099/95, arts.
46 e 82
.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal; STJ, Súmulas 545 e 231.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VANESSA DA SILVA LAPA em face da r. sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98
(manter em cativeiro espécime da fauna silvestre sem autorização)
, fixando a pena de 06 meses de detenção em regime aberto, substituída por 15 dias-multa.

Irresignada, em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a ausência de dolo e a ocorrência de erro de proibição inevitável, alegando ser pessoa humilde e sem instrução técnica. Pugna ainda pela aplicação do princípio da insignificância face à pequena quantidade de animais e ao bom estado de conservação destes.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, asseverando que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas e que a legislação ambiental não exime a responsabilidade por desconhecimento da ilicitude ou insignificância.

É o relatório.

VOTO

Considerando que a recorrente é assistida por defensor dativo e declarou não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Quanto à admissibilidade, recebo a insurgência como Apelação Criminal por força da fungibilidade, ante o equívoco na denominação da peça e a observância da tempestividade (Art. 82, Lei nº 9.099/95). Satisfeitos os demais pressupostos,
CONHEÇO
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legitimidade da condenação diante das excludentes de culpabilidade e tipicidade material invocadas pela defesa.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos, não verifico razões suficientes para reformar a sentença condenatória, proferida com fundamento no art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pelo Boletim Unificado e pelo depoimento do policial militar ambiental Thiago Zanardi Feliciano, colhido sob o crivo do contraditório, o qual confirmou a guarda de 02 (dois) espécimes de "coleiro" (
Sporophila caerulescens
) sem autorização do órgão competente.

No mérito, a tese de erro de proibição revela-se improfícua, pois a vedação à manutenção de fauna silvestre em cativeiro sem registro constitui norma de conhecimento público e notório. A compreensão da ilicitude prescinde de instrução técnica superior e demanda apenas a consciência social comum, de modo que eventual costume ou tradição regional não possui o condão de revogar a norma penal incriminadora.

Quanto ao princípio da insignificância, a jurisprudência consolidada desta Turma orienta-se pela sua inaplicabilidade em crimes ambientais desta natureza, visto que o objeto jurídico protegido é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida nos termos do art. 225 da Constituição Federal, de sorte que a retirada de animais da fauna nativa impacta a preservação das espécies e a integridade dos ecossistemas.

No tocante à confissão espontânea e dosimetria da pena, verifica-se que a apelante admitiu a posse das aves no momento da abordagem policial, contudo, não obstante o teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a pena-base já repousa no patamar mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, de sorte que a incidência de circunstância atenuante carece de força jurídica para reduzir a reprimenda para aquém do mínimo previsto em lei, o que impõe a manutenção da sanção inalterada.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

CONDENO
a apelante ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 804 do CPP e art. 55 da Lei n.º 9.099/95, tornando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)